Tribunal: TJBA
Processo: 8030312-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030312-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VANDECKSON ROCHA DE LIMA

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM SEM OPORTUNIZAR COMPROVAÇÃO COMPLEMENTAR.
DECISÃO REFORMADA.
PROVIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANDECKSON ROCHA DE LIMA contra decisão proferida nos autos do processo nº 8005759-86.2024.8.05.0150, em trâmite na 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob fundamento de ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. O Agravante alega não ter condições de arcar com as despesas processuais, indicando renda líquida de R$ 830,82, após descontos de empréstimos consignados, e sustenta violação ao art. 99, §2º, do CPC, pela ausência de intimação para complementação da prova.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça, diante da presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira apresentada por pessoa natural e da obrigação judicial de oportunizar a produção de prova complementar antes do indeferimento do pedido.

III. Razões de decidir

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil de 2015, em seus arts. 98 e 99, §§2º e 3º, consagra a presunção relativa da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, exigindo, para o indeferimento do pedido, que o
J
uízo fundamente sua decisão em elementos concretos constantes dos autos e oportunize a apresentação de documentação complementar.

No caso concreto, o Juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita sem possibilitar ao Agravante a juntada de documentos complementares, contrariando o art. 99, §2º, do CPC.

Os documentos acostados aos autos, especialmente o extrato de empréstimos consignados e os comprovantes de rendimentos, indicam que o Agravante aufere renda líquida inferior ao salário mínimo, revelando insuficiência econômica.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência impõe o deferimento do benefício, sobretudo quando não concedida à parte a oportunidade de comprovação complementar.

A contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça (REsp 1.196.941/SP, STJ).

Diante do risco de indeferimento da petição inicial por ausência de preparo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso mostra-se adequada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para complementação da prova, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8030312-31.2025.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante
VANDECKSON ROCHA DE LIMA
e parte
Agravada

BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 12 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB